Tribunal: TJDFT
Processo: 0743767-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743767-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PAULA GUEDES SAIDE, GILBERTO JOSE ZORTEA, TRENTINO REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003913-68.2012.8.07.0011 indeferiu requerimento de pesquisa no sistema Infoseg. O agravante afirma não ter conseguido localizar bens penhoráveis dos executados, de modo que requereu a pesquisa ao sistema Infoseg, mas o Juízo de origem indeferiu o requerimento e contra a decisão foi interposto este recurso. Sustenta o agravante que a não localização de bens da parte executada autoriza medidas excepcionais como a pesquisa no sistema Infoseg, que integra dados de segurança pública e fornece informações sobre processos e complementa a pesquisa patrimonial. Acrescenta que cabe ao magistrado proporcionar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens do devedor a fim de dar eficiência à execução. Requer o conhecimento do recurso com antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa ao sistema Infoseg e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 77359073. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 250140031 dos autos de origem, tem o seguinte teor: (...) Quanto ao pedido de pesquisa no sistema INFOSEG, indefiro-o. Isso porque referido sistema consiste emuma rede que integra informações dos órgãos de segurança pública, justiça e de fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de benspassíveis de penhora da parte devedora. Em outras palavras: o INFOSEG não tem finalidade de pesquisa patrimonial, restringindo-se apenas à segurança pública (precedente: TJDFT - AI0745407-16.2023.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator: Desembargador Eustáquio de Castro, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023). Cumpra-se. O agravante afirma que a não localização de bens da parte executada autoriza medidas excepcionais como a pesquisa no sistema Infoseg. Sem razão. O Infoseg é um sistema desenvolvido pela Coordenação-Geral de Inteligência do Ministério da Justiça com a finalidade específica de “integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil” (disponível em &lt;https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/&gt;, acesso em 21/10/2025). O agravante afirma que cabe ao magistrado proporcionar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens do devedor a fim de dar eficiência à execução. Trata-se do dever de cooperação, previsto no Código de Processo Civil: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O dever de cooperação, contudo, não implica o deferimento da utilização de sistema especificamente criado para guardar informações de segurança pública como meio de busca de bens dos executados. A medida é inadequada para alcançar o resultado pretendido (a localização de bens penhoráveis) e desvirtua a finalidade da ferramenta, que é o planejamento e operacionalização de práticas em segurança pública a fim de evitar o cometimento de delitos. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de vínculo empregatício via sistema INFOSEG. 2. O juízo fundamentou que já haviam sido realizadas consultas nos sistemas disponíveis, sem êxito, e que eventual informação sobre vínculo de emprego seria irrelevante, diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o sistema INFOSEG pode ser utilizado como meio adequado para localizar bens ou vínculos empregatícios do devedor em processo de execução civil. III. Razões de decidir 4. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para integrar dados relacionados à segurança pública, justiça e defesa civil, não se destinando à investigação patrimonial em execuções civis. 5. A jurisprudência desta 6a Turma Cível é firme no sentido de que a utilização do INFOSEG para localizar bens ou vínculos empregatícios desvirtua sua finalidade institucional. 6. Ainda que a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal questão não supera o óbice principal: a inadequação do INFOSEG como ferramenta de busca patrimonial. 7. Como já foram utilizados outros sistemas próprios para localização de bens (BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), sem êxito, a consulta ao INFOSEG não se mostra útil nem proporcional, apenas gerando sobrecarga à serventia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG. Tese de julgamento: “1. O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens penhoráveis ou vínculos empregatícios em execuções civis, sendo inadequada sua utilização com essa finalidade”. (Acórdão 2053592, 0728589-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos dessa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de outubro de 2025 14:08:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador